Tribunal: TJPA
Processo: 0800658-84.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800658-84.2021.8.14.0035

APELANTE: LUCAS MAGNO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CPB. RECURSO DA DEFESA. READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
QUANTUM
AFERIDO ALÉM DO PATAMAR MÍNIMO DEVIDO A EXISTÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS IDÔNEOS QUE AUTORIZARAM O INCREMENTO DA PENA
EX VI
SUMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Na hipótese, observou-se que o
decisum
considerou 02 vetores judiciais como desfavoráveis, quais sejam: culpabilidade e personalidade. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o
quantum
que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA;

II. Deve-se respeitar a faixa de discricionariedade que orienta o aplicador da pena, que no caso em análise, não extrapolou daquilo que se mostra minimamente razoável e proporcional para acréscimo a título de circunstância judicial, razão pela qual imperiosa a manutenção da pena base originalmente aferida;

III. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LUCAS MAGNO
,
inconformado com a condenação à
pena de três anos e seis meses de reclusão, em regime semiaberto, mais trezentos e cinquenta dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 155,
caput,
do CP
, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA
.

A Defesa requer a reforma da dosimetria, fixando a pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia
,
o delito foi assim narrado:

“[...] Narram os autos do inquérito policial tombado sob o 69/2021.000155-7, instaurado mediante auto de prisão em flagrante, que no dia 01/07/2021, por volta das 15:40 h, em uma residência localizada na TV. Sete de Setembro, s/n, na Comunidade Curumu, nesta cidade o DENUNCIADO LUCAS MAGNO, furtou a quantia em espécie de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) e 01 (um) Pendrive de 04GB preto, em prejuízo as VÍTIMA RAIMUNDA MARCILENE ELIZIÁRIO e MARIA DO CARMO ELIZIÁRIO. [...]” .

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a redução da pena base. Desta forma, conveniente transcrever trecho da decisão atacada, na parte controversa, com o fim de aferir uma melhor análise, vejamos:

“[...] l CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP
O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante à culpabilidade, destoa da prevista na norma incriminadora, em razão do réu ter agido com ardil ao ludibriar a vítima para adentar em sua residência sem o consentimento dela e subtrair o dinheiro de sua aposentadoria. O réu registra antecedentes criminais, no total de três condenações, porém, por ser agravante, utilizarei uma delas na próxima fase da dosimetria. A conduta social do acusado não foi aferida como ruim. A personalidade restou esclarecida de forma negativa, na medida em que o réu confessou ser usuário de entorpecentes e ser contumaz na prática delitiva de crimes patrimoniais, sendo, pois, uma pessoa com periculosidade acentuada. Quanto aos motivos do delito, são os próprios dessa espécie, qual seja, lucro fácil. As circunstâncias do crime não são aptas a majorar a pena. As consequências do crime não fogem à normalidade do tipo, pois a vítima teve prejuízo parcialmente reparado. A vítima em nada colaborou com a eclosão do delito. Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena em 03 (três) anos de reclusão e 300 dias multa.[...]”

Na hipótese, observou-se que o
decisum
considerou 02 vetores judiciais como desfavoráveis, quais sejam: culpabilidade e personalidade. Nesse diapasão, fixou a pena-base acima do mínimo legal. Ressalte-se que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o
quantum
que entende justo, proporcional e necessário para cumprir as finalidades da pena, como bem o fez no caso concreto, alinhando-se as regras estabelecidas na súmula 23 do TJ/PA:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).

Na hipótese, constatou-se a ausência de ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal. O
quantum
de aumento a ser implementado na pena-base ficou adstrito ao prudente arbítrio do juízo, não havendo como proceder ao seu redimensionamento. Todavia, o que não se admite são acréscimos absurdos, teratológicos, desarrazoados, uma vez que haveria no processo de dosimetria da pena, uma certa margem de discricionariedade ao julgador, não existindo, por sua vez, um regramento que lhe imponha uma rigidez insuperável na quantificação das penas, prevalecendo sempre critérios de razoabilidade nessa escolha e proporcionalidade na aplicação.

Dessa forma, em face das razões mencionadas, de rigor a manutenção do
decisum
objurgado, pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/09/2023